Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não restando demonstrado o alegado excesso de execução, deve-se manter a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos.
2. Agravo de instrumento desprovido.